Tribunal: STF
Processo: HC 58346
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
- A simples distribuição, ou afixação na parede do prédio do Forum, de "manifesto" anônimo, de origem duvidosa, desde que inexistentes outros fatos concretos e objetivos geradores de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, não autoriza o desaforamento do julgamento.
Pedido de habeas corpus indeferido.